Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO. ADMISSÃO DE ASSISTENTE. ASPRAC. IMPOSSIBIIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA JURIDICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSÃO. COMPETÊNCIA. FORO DA OBRIGAÇÃO. VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REsp no 1.439.163/SP. RECURSO REPETITIVO. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE. ANUÊNCIA EXPRESSA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DO LOTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ADEQUAÇÃO DA COBRANÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se no decorrer do trâmite recursal, sobreveio a condição que a parte buscava sobrestar, é de se reconhecer a perda do objeto do pedido de suspensão processual.
2. A participação de terceiro, por meio da assistência, justifica-se pela possível repercussão que a tutela jurisdicional originária possa ter em sua esfera jurídica. Se, ao contrário, o resultado da demanda em nada repercute na esfera jurídica de quem se busca a participação, mostra-se inviável possibilitar o seu ingresso, no polo passivo do feito, sob pena de afronta aos princípios da celeridade e da eficiência processual.
3. Nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes juntar aos autos documentos novos, desde que guardem pertinência com o objeto controvertido e que a parte comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Não cumpridos esses requisitos, sua apresentação não pode ser admitida, não bastando a justificativa genérica de não ter tido anterior acesso ao documento.
4. “Para a ação de cobrança de taxa de condomínio, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida nos termos do art. 53, III, "d" do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1290405, 07228330420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020).
5. O julgamento antecipado da lide sem prévia decisão saneadora, por si só, não configura cerceamento de defesa, em especial se a parte não requereu a produção da prova na inicial ou na contestação. Ademais, a teor do que prescreve o art. 355, I, do CPC, a preponderância da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria fática autorizam o julgamento antecipado do mérito.
6. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de taxa de manutenção cobrada por associação de moradores, por se tratar de dívida líquida, prevista em instrumento particular (ata de assembleia), aplicando-se o disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. (REsp 1489727/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).
7. Ao julgar os REsp. no 1.439.163/SP e no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as obrigações pecuniárias de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuírem. Contudo, a presente demanda trata de situação distinta de condomínio irregular, localizado em área pública, instituído por meio de parcelamento ou loteamento do solo também feito de forma irregular.
8. Demonstrado que o lote da ré se encontra dentro dos limites do condomínio, não pode eximir-se de custear as despesas que o patrocinam, até a data da sentença que julgou procedente o pedido declaratório de não mais se manter associada, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. Os débitos descritos na planilha devem ser acrescidos de juros de 1% ao mês e multa de 2%, nos termos do art. 1.335, § 1o, do CPC, devendo os juros de mora incidir a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do CC
10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.